Tribunal: STF
Processo: HC 77094
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória e imputação: ofensa ao
princípio da congruência, se a decisão situa  a difamação em trecho
da  matéria incriminada diverso daquele em que a situou a denúncia.
II. Sentença condenatória: individualização da pena: fundamentação
inidônea.